Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701378-54.2019.8.07.0020 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ARTHUR NOLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. NOVAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. GARANTIA DA DÍVIDA PRESCRITA. INSUBSISTÊNCIA. Realizada a novação do débito decorrente de inadimplemento de compra e venda de imóvel mediante termo de confissão de dívida (art. 360, I, do Código Civil), abandona-se a contagem do prazo de prescrição relativo aos contratos, que é de 10 (dez) anos, e passa-se à contagem da prescrição nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que estabelece o prazo de 5 anos para o exercício da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Inexigível a dívida em cuja garantia foi dado bem móvel da parte, falece justificativa à subsistência de intenção de gravame sobre a propriedade. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 205 do Código Civil, sustentando ausência de prescrição da dívida, e, consequentemente, a possibilidade de manutenção do gravame sobre o bem dado em garantia, por entender que, em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel, o prazo é decenal. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029, §5o, do Código de Processo Civil. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo da Silva Santos, OAB/DF 60.471. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 205 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a relação jurídica discutida nestes autos limita-se ao direito de crédito oriundo do instrumento particular de confissão de dívida no bojo do qual foi dado como garantia de pagamento o bem móvel cuja intenção de gravame o recorrido pretende ver retirada (ID 13505896). Operada a novação objetiva, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, descabe, in casu, qualquer ilação acerca do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes. O prazo de prescrição aplicável é, portanto, o previsto no art. 206, § 5o, I, do mesmo Código, não o consagrado pelo art. 205” (ID 15179428). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Cor Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, de igual modo não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1329112/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado João Paulo da Silva Santos, OAB/DF 60.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004